Tribunal: STF
Processo: ARE 1596949
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado na parte que interessa (Doc. 169, fl. 2):

“APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. (...) PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. Não coincidência do enquadramento jurídico empregado pela petição inicial e sentença. Hipótese que não qualifica a ofensa ao princípio da congruência. Imputação lastreada no art. 11, inciso I, da LIA, cujo rol era exemplificativo à época do ajuizamento e do julgamento do pedido mediato. Enquadramento expresso do ato ímprobo no inciso V do art. 11 da LIA após o advento da Lei 14.230/21. Continuidade normativa típica. Prevalência dos princípios “jura novit curia” e “da mihi factum dabo tibi ius” para assegurar a promessa constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional e, com isso, emprestar solução para o conflito de interesses. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Imputação embasada no art. 11, inciso I, da LIA. Condutas dos réus associadas à suposta burla de procedimento licitatório para contratação de serviços relativos ao fornecimento de 'vale alimentação' aos funcionários da Fundação de Apoio. Alteração promovida pela Lei Federal 14.230/21. Exigibilidade da configuração de dolo específico. Ausência de prova do conluio e má-fé dos agentes. Insuficiência da demonstração da ilegalidade e da voluntariedade na contratação. A prorrogação do contrato nº 042/2009, que teria retardado a abertura de nova licitação sem a devida justificativa, não é suficiente para extrair o elemento subjetivo doloso exigido para a configuração do tipo. Precedentes desta Seção de Direito Público. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 177 e Doc. 191), foram rejeitados (Doc. 181 e Doc. 198).
No Recurso Extraordinário (Doc. 190), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos 2º; 5º, XXXVI e XL; 37, caput, XXI, e §4º, da CF/1988.
Aduz que o Tribunal de origem, “a pretexto de aplicar a tese 1.199 do Pretório Excelso, reconheceu a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 e, embora vislumbrando a possibilidade, em tese, de enquadramento da conduta dos recorridos no artigo 11, inciso V – princípio da continuidade normativa -, concluiu que, no caso concreto, não havia de se cogitar a condenação dos corréus por improbidade, dada a ausência de demonstração do dolo específico a que se refere o artigo 1º, §2º, da Lei nº 8.429/92, incluído pela novel legislação” (Doc. 190, fl. 11).
Sustenta que no caso concreto, não há como afastar o dolo dos recorridos, pois “ao celebrarem os aditivos sem qualquer justificativa, deixaram ultrapassar o prazo de 60 dias, infringindo não apenas a Lei nº 8.666/93, mas também desrespeitando a vigência dos créditos orçamentários, em prejuízo ao erário” (Doc. 190, fl. 35).
Defende a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, relativamente à exigência da demonstração do dolo específico, destacando que “os fatos imputados aos recorridos se subsomem ao tipo legal do artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92, vigente à época dos fatos – anteriormente, portanto, à edição da Lei nº 14.230/2021 -, recomendando a responsabilização do recorrido nos termos do artigo 37, §4º, da Constituição Federal, e da Lei nº 8.429/92” (Doc. 190, fl. 36).
Em exame de admissibilidade (Doc. 219), o juízo local negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 1199/STF; e, no mais, o inadmitiu com base na Súmula 279/STF.
No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência da Súmula 279/STF ao caso e a irretroatividade da nova LIA (Doc. 226).
Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE com base no Tema 1199/STF, o recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 237), o qual foi desprovido (Doc. 248).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Além disso, no Tema 1199 da repercussão geral, esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, decidiu-se o seguinte:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No caso concreto, o Tribunal de origem reformou a sentença de procedência do pedido ao fundamento de que não ficou evidenciada conduta dolosa dos réus. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 169, fl. 13):

“A condenação dos réus foi embasada no inciso I do art. 11, da LIA e, se mantida, poderá ser fundamentada no inciso V daquele mesmo artigo após as alterações da Lei nº 14.230/219, razão pela qual não há falar em atipicidade da conduta in casu. Por outro lado, não identifico o dolo específico na conduta dos apelantes. (...) Por isso, entende-se que a nova lei restringiu a interpretação quanto à configuração do dolo específico. Ou seja, é indispensável que o conluio e a má-fé dos agentes sejam cabalmente comprovados, não bastando a demonstração da ilegalidade e da voluntariedade, como ocorreu no presente caso.
(...)
A constatação de ilegalidades no pregão nº 008/2009, no respectivo contrato nº 042/2009 e aditivos de prorrogação, que teriam retardado a abertura de nova licitação sem a devida justificativa, não têm o condão de evidenciar a atuação dolosa dos réus. Para a condenação era indispensável a demonstração de conluio e a má-fé dos agentes na contratação. As ilegalidades constatadas não são suficientes para extrair o elemento subjetivo exigido para a configuração do tipo. A improbidade não se configura sem elementos concretos de dolo, má-fé ou desonestidade do agente público. Em outras palavras, o fato não se reveste de necessária reprovabilidade para determinar a incidência das normas que ensejam a aplicação das severas sanções associadas à improbidade administrativa.”
Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente